Tribunal: TJPA
Processo: 0003888-94.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003888-94.2020.8.14.0006

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JONATHAN WILLIAM QUARESMA DE SOUSA, HERESSON CARLOS FURTADO LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DEFENSIVO. APLICAÇÃO DE ATENUANTES. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. RECURSO MINISTERIAL. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público e pelos réus contra sentença condenatória que aplicou a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal).

2. O Ministério Público buscou o reconhecimento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, enquanto a defesa pleiteou a aplicação de atenuantes para redução da pena abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão das circunstâncias atenuantes, e (ii) estabelecer a aplicabilidade da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O enunciado sumular n. 231 do STJ veda a redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes, em observância ao princípio da legalidade e ao método trifásico de dosimetria da pena previsto no art. 68 do Código Penal.

5. A causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo prescinde de sua apreensão ou perícia, desde que comprovada por outros meios de prova, como depoimentos seguros das vítimas, conforme consolidado na jurisprudência das Cortes Superiores.

6. No caso em análise, a vítima identificou com clareza a utilização de arma de fogo no momento do assalto, o que justifica a aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

Tese de julgamento:
1. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal. 2. A aplicação da majorante do emprego de arma de fogo não exige a apreensão ou perícia do artefato, desde que sua utilização seja comprovada por outros meios de prova.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 65 e 68; art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp n. 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp n. 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.02.2020. Súmula n. 14/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso defensivo, bem como conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 3 a 10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, Jonathan William Quaresma de Sousa e Heresson Carlos Furtado Lopes foram condenados à pena reclusiva de 5 anos e 4 meses, em regime semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal (ID 6151680).

O Ministério Público interpôs recurso apelatório, pugnando pelo reconhecimento da causa de aumento referente à utilização da arma de fogo (ID 6151683).

Por sua vez, os réus postularam a superação do enunciado sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a reprimenda que lhes foi imposta seja reduzida abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, em razão do reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade na data do crime (ID 6151687).

Defesa e acusação contrarrazoaram em ID 6151685 e ID 6151688, respectivamente, oportunidade em que se manifestaram pelo desprovimento da pretensão recursal adversa.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso defensivo (ID 20505331).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível,
o recurso defensivo não comporta provimento.

A insurgência recursal objetiva a reforma de sentença que reconheceu a incidência das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e menoridade, porém deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, alegando, no ponto, a necessidade de superação do enunciado sumular n. 231 do STJ, à vista do malferimento ao princípio constitucional da individualização da pena e ao art. 65 do Código Penal.

Não obstante, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.3.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. MIn. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, consigno que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.8.2024).

Nesse contexto, inexiste ilegalidade no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto as circunstâncias atenuantes reconhecidas na segunda fase não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, impondo-se a manutenção da reprimenda imposta na sentença recorrida.

Noutra perspectiva, tenho que
o recurso ministerial é admissível e comporta provimento
.

Isso porque, embora a sentença recorrida tenha afastado a incidência da majorante referente ao emprego da arma de fogo em razão de o artefato não ter sido apreendido (ID 6151679 - Pág. 4), é certo que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"

(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP
,
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 18.2.2020. No mesmo sentido:
Súmula n. 14/TJPA
), como se deu na espécie, em que a vítima ERICK JORDY SOUZA DA CRUZ afirmou com segurança que foi utilizada arma de fogo no momento do assalto, conforme se extrai de seu depoimento judicial, transcrito abaixo:

"QUE estava fazendo entrega e ao subir da moto, eles lhe abordaram;
que eles disseram que iam atirar caso ele não entregasse a moto
; que um deles colocou a mão no seu bolso; que subtraíram sua carteira, celular e a moto;
que um deles usava um revólver calibre 38
; que viu o rosto dos indivíduos que lhe roubaram; que recuperou seus pertences depois de cerca de quinze minutos; que telefonou para a polícia da casa do cliente que tinha acabado de atender; que logo depois foi avisado que sua moto foi encontrada; que sua moto ainda não tinha placa, pois estava nova; que um policial telefonou para o celular do cliente e avisou que sua moto tinha sido encontrada; que reconheceu os acusados na delegacia como sendo os mesmos que lhe roubaram; que eles abandonaram a moto; que a carteira foi encontrada com um deles; que reconhece os acusados pela imagem mostrada em videoconferência; que ambos estão de cabelo cortado, mas que na época do roubo um tinha cabelo maior e o outro, cabelo menor; que o local onde ocorreu o roubo estava escuro mas deu pra ver os acusados; que ambos eram moreno, e o de cabelo menor tinha uma tatuagem no pescoço; que o de cabelo maior (volumoso) era loiro, cabelo liso e usava topete para o lado; que eles o mandaram descer da moto ou iam atirar; que não viu a faca;
que viu um revólver
; que os reconhece pelo rosto; que primeiro lhe informaram que estavam com sua moto; que foi à delegacia e depois os acusados chegaram; e que reconheceu ambos acusados de pronto." (ID 6151683).

Sendo assim, reconheço a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP, referente ao emprego de arma de fogo, optando pela aplicação apenas desta majorante mais gravosa, com o aumento de 2/3, na forma do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

Diante disso, majoro a pena fixada pelo magistrado sentenciante na terceira fase da dosimetria à fração de 2/3, estabelecendo-a definitivamente em 6 anos e 8 meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e pagamento de 17 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

A lume do exposto,
conheço e nego provimento ao recurso defensivo,
bem como
conheço e dou provimento ao recurso ministerial
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 22/02/2025